Tribunal: TJSP
Processo: 0011461-88.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL– ARRENDAMENTO MERCANTIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os julgamentos realizados por câmaras temporárias ou extintas não firmam prevenção para outros feitos ou incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que deles participaram tornam-se certos para os julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL– ARRENDAMENTO MERCANTIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os julgamentos realizados por câmaras temporárias ou extintas não firmam prevenção para outros feitos ou incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que deles participaram tornam-se certos para os julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração, embargos infringentes no processo criminal e de conversão do julgamento em diligência. Exegese do artigo 110, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante. Hipótese na qual o feito foi distribuído à Colenda 28a Câmara de Direito Privado, que portanto se revela preventa para apreciar o apelo. Recurso não conhecido. Conflito negativo de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011461-88.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BV LEASING -
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é apelado CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e suscitaram o conflito negativo de competência, por votação unânime., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011461-88.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Recurso de apelação no 0011461-88.2018.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
03a Vara Cível.
Processo no 0011461-88.2018.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Eduardo Bigolin.
Apelante ( s ): BV Leasing Arrendamento Mercantil Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): CMJ Comércio de Veículos Limitada.
VOTO No 47.974/2020.
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL–
ARRENDAMENTO
MERCANTIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
REPARAÇÃO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os
julgamentos realizados por câmaras temporárias ou extintas não
firmam prevenção para outros feitos ou incidentes relativos à
mesma causa, nem os juízes que deles participaram tornam-se
certos para os julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de
embargos de declaração, embargos infringentes no processo
criminal e de conversão do julgamento em diligência. Exegese do
artigo 110, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante. Hipótese na qual o feito foi distribuído à
Colenda 28a Câmara de Direito Privado, que portanto se revela
preventa para apreciar o apelo. Recurso não conhecido. Conflito
negativo de competência suscitado.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer, com pedido de reparação moral, movida por CMJ Comércio de
Veículos Limitada contra BV Leasing Arrendamento Mercantil
Sociedade Anônima, fundada em arrendamento mercantil. A
respeitável sentença de folha151 rejeitou a impugnação apresentada
pela recorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução
de mérito e espeque no artigo 924, inciso II, do Diploma Processual
Civil. Determinou, ainda, após o registro do trânsito em julgado, a
expedição de mandado de levantamento do valor remanescente
depositado nos autos em favor do exequente, com a oportuna remessa
dos autos ao arquivo.
Inconformada, recorre a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011461-88.2018.8.26.0114 -Voto no
3
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 155/159 ). Em estreita
súmula, alega equivocada a respeitável sentença, pois presente excesso
de execução. Impugna, assim, os cálculos apresentados pela exequente,
que restaram acolhidos pelo eminente Magistrado sentenciante. Busca
o acolhimento de seu apelo, além de prequestionar a matéria ventilada
a fim de ensejar eventual apresentação de recurso às instâncias
superiores.
Recurso tempestivo, bem preparado
( folha 160, regularmente processado e oportunamente respondido (
folhas 165/171 ), subiram os autos.
Encaminhados os autos à Colenda
28a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
não conheceu do apelo, determinando a redistribuição do feito (
Acórdão às folhas 178/180 )
Vieram-me os autos.
É o relatório.
Com efeito, não se deve conhece do
recurso.
Em que pese o profundo respeito
pelo entendimento esposado pela Douta 28a Câmara de Direito Privado
desta Corte, depreende-se que os autos da apelação no
1030679-27.2014.8.26.0114
foram
julgados
pela
25a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, que por sua vez, era formada por
juízes convocados e temporários, e já encerrou suas atividades(
Acórdão copiado às folhas 10/15 ).
Não é demais ressaltar que a 25a
Câmara Extraordinária de Direito Privado não se confunde com esta
25a Câmara de Direito Privado.
Assim, por se tratar de julgamento
proferido por Câmara Extraordinária já extinta, não se firmou a
prevenção nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011461-88.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Ao revés, em virtude da extinção
daquela Câmara Extraordinária, incide à hipótese o disposto no artigo
110 do Regimento interno, segundo o qual “os julgamentos por câmara
temporária ou extinta não firmam prevenção para outros feitos ou
incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que deles
participaram tornam-se certos para os julgamentos posteriores, salvo
as hipóteses de embargos de declaração, embargos infringentes e de
conversão do julgamento em diligência”.
Neste sentido, julgados do Grupo
Especial desta Corte Bandeirante, “in verbis”:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança. Apelo
julgado anteriormente pela 18a Câmara Extraordinária de
Direito Privado. Art. 110 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Julgamento por Câmara Extraordinária
não gera prevenção. Pretensão de rescisão de arrendamento
mercantil que tem por objeto veículo automotor. Art. 5o, III.10
da Resolução 623/2013 prevê a competência da Terceira
Subseção de Direito Privado. Conflito procedente, para
reconhecer a competência da Egrégia 28a Câmara de Direito
Privado.
(
TJSP
–
Conflito
de
Competência
no
0023207-04.2018.8.26.0000 – Rel. Des. Percival Nogueira –
Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Julgado em
13.07.2018 gn ).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Anterior recurso de
apelação julgado pela 21a Câmara da Seção de Direito Privado
"D".
Julgamento
realizado
por
Câmara
temporária.
Inocorrência da prevenção. Aplicação do artigo 110 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Conflito acolhido. Reconhecida a competência da
30a Câmara da Seção de Direito Privado. ( TJSP – Apelação no
0020583-16.2017.8.26.0000 – Rel. Des. Carlos Alberto Lopes –
Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Julgado em
11.05.2017 – gn )
Assim,
“in
casu”
encontra-se
preventa a Colenda 28a Câmara competência para apreciar o presente
feito, vez que primeiro recebeu a distribuição da demanda ( termo de
folha 176 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011461-88.2018.8.26.0114 -Voto no
5
Ante o exposto, não se conhece do
recurso, suscitando-se a dúvida em virtude de conflito negativo de
competência, remetendo-se os autos ao Colendo Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR